Tribunal: STF
Processo: RE 410484
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INMETRO. LEI 5.966/73.
PORTARIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1. Cotejo entre a Lei
5.966/73 e suas portarias regulamentadoras. Questão de legalidade.
Incidência da Súmula STF nº 636.
2. Agravo regimental improvido.